Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. PEDIDO CONCEDIDO NA DECISÃO AGRAVADA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. TAXA SELIC. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não deve ser conhecido o recurso, por ausência de interesse recursal, quando se pede providência que já foi acolhida na primeira instância. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
2. A partir da vigência da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, os consectários legais correm pela taxa SELIC. Antes dela, os juros serão na forma da sentença, enquanto a correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), conforme o entendimento do STJ no Tema 905 e a Lei Complementar Distrital n. 435/01, (art. 2o, §1o, na sua redação original).
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, neste ponto, parcialmente provido.